Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-69.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Embargos de declaração – Intenção de FAZER SUSPENDER o presente processo – ADC n. 49 - Não há decisão de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria - Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.